Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-20.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000335-20.2019.8.11.0045
RECORRENTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: CATIA ANGELA ZOTTIS BIRNFELD
Vistos.
Os autos retornaram com decisão do STJ (id. 131596166), que deu provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido inicial.
Em virtude da aludida decisão, remetam-se os autos à origem, com as cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça